Tribunal: TJDFT
Processo: 0749015-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749015-85.2024.8.07.0000 RECORRENTE: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PRAZO DE BLINDAGEM. EXAURIMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SINGULAR. ANÁLISE. ATOS DE CONSTRIÇÃO. RESERVA. JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.104.900/ES, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, CPC), admite-se a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, o que é o caso dos autos. 2. Nos termos do parágrafo 7o do art. 6, da Lei 11.101/2005, com as alterações da Lei 14. 112/2020, a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor em recuperação judicial, não se aplica aos créditos previstos nos parágrafos 3o e 4o do art. 49 da referida legislação, admitindo-se, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. 3. Assim, exaurido o prazo de blindagem, não há óbice ao prosseguimento da execução de crédito extraconcursal perante o juízo singular, reservando-se, todavia, ao juízo universal a análise dos atos inerentes à expropriação de bens da empresa devedora. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, ao não julgar a omissão quanto ao cabimento da exceção de pré-executividade na origem, vez que seu acolhimento resultaria no julgamento das teses quanto a validade do título e cálculos apresentados pelo recorrido. Requer que todas as intimações sejam efetivadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB 37.221. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Determino que todas as intimações sejam efetivadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB 37.221. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023